Tribunal: TJBA
Processo: 8016045-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016045-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: LUCAS SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o agravante, por meio de agravo interno, em face de acórdão que negou provimento a seu agravo de instrumento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é cabível em face de acórdão.

III.

Razões de decidir

3.

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator.

4.

É inadmissível agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

5.

No caso, foi proferido acórdão pela Quinta Câmara Cível e o agravante manejou agravo interno, que é evidentemente inadmissível.

6.

Deve-se aplicar a multa prevista no §4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Acórdão mantido. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016045-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada LUCAS SANTOS CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.